Tribunal: TJSP
Processo: 1006174-41.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006174-41.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSE
CARLOS ALVES BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-41.2017.8.26.0348 -Voto no
2
APELANTE: JOSÉ CARLOS ALVES BARBOZA
APELADA: UNIMED SEGURADORA S/A
COMARCA: MAUÁ - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Cobrança - Produção de nova
perícia dispensável - Autor portador de patologias
degenerativas que não se enquadram na hipótese de acidente
pessoal por expressa previsão contratual - Invalidez
funcional permanente por doença não configurada - Perícia
concludente - Indenização indevida - Apelo improvido.
VOTO N° 45.646 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro de vida e acidentes
pessoais, julgada improcedente pela sentença de fls. 299/301, relatório
adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que foi vítima de acidente de trabalho, conforme apurado
em sede de ação acidentária e na perícia realizada neste feito. Argumentou
que padece de incapacidade nos ombros proveniente de esforço excessivo,
que consiste em evento súbito e traumático. Disse que faz jus à indenização
por acidente, reiterando a pretensão inaugural. Alternativamente, postulou
pela conversão do julgamento em diligência para a realização de nova
perícia.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-41.2017.8.26.0348 -Voto no
3
É o relatório.
De início, o laudo pericial colacionado aos autos é
suficiente à formação da convicção do juízo, mostrando-se dispensável a
conversão do julgamento em diligência para a produção de nova perícia
médica.
Com efeito, a perícia judicial de fls. 256/264,
complementada a fls. 278/280, foi clara e concludente quanto ao objeto de
sua apreciação, de forma que inexiste motivo para não ser acatada na
íntegra, ressaltando-se que o juiz é o destinatário da prova, incumbindo
primordialmente a ele valorá-la e formar seu convencimento acerca da
verdade dos fatos.
Na hipótese “sub judice”, o autor admitiu na
preambular ter sofrido acidente de trabalho no desempenho de suas
funções de montador multifuncional.
A apólice de seguro de vida firmada pela
empregadora do apelante contempla cobertura para morte, invalidez
permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente
total por doença. (fls. 60/62)
As condições gerais da referida apólice definem
acidente pessoal como sendo “o evento com data caracterizada, exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão
física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha
como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou
parcial, do segurado, ou a sua incapacidade física temporária, ou que torne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-41.2017.8.26.0348 -Voto no
4
necessário tratamento médico”.
E mais, excluem desse conceito “as doenças,
incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que
provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por
acidente”, ressalvando infecções, estados septicêmicos e embolias,
resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente
coberto; e também “as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou
facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que
tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões
classificadas sob a nomenclatura de L.E.R. - Lesão por Esforço Repetitivo
ou D.O.R.T. -, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho,
L.T.C. - Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo, Tendinite, Sinovite, ou
similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como
as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer
tempo.” (fls. 66/67)
Segundo concluiu a perícia médica, o recorrente
é portador de síndrome do manguito rotator bilateralmente, proveniente do
exercício de atividade com sobrecarga nos ombros e está acometido de
incapacidade parcial e permanente para o trabalho. (fls. 262/263 e 295/296)
Em resposta aos quesitos das partes, o “expert”
esclareceu que a incapacidade do autor é proveniente de doença, e não de
acidente, sem contar que a patologia não constitui evento traumático. (fls.
263 e 280)
Dessa maneira, a situação em que se encontra o
apelante não se encaixa na cobertura do seguro, pois as doenças de cunho
degenerativo não engendram sequelas de ordem totalmente incapacitante,
tampouco se incluem no conceito de acidente pessoal por expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-41.2017.8.26.0348 -Voto no
5
previsão contratual.
A
esse
respeito,
como
bem
sintetizou
o
magistrado “a quo”, verbis:
“Entretanto, o perito concluiu que a invalidez que
acomete o autor decorre de síndrome do manguito rotator (p. 293), típica
hipótese de DORT. Instado pelo autor a prestar esclarecimentos, o expert
excluí a possibilidade de a moléstia ter se originado em acidente (esforço ao
pegar uma caixa em prateleira), assinalando que "O tipo de patologia
constatado nos exames complementares são passíveis de patologias com
inicio anterior a este acidente" (p. 280), não podendo ser considerado
evento traumático.
De
qualquer
modo, ainda que a doença
profissional tivesse sido desencadeada pelo evento traumático (pega da
caixa) a circunstância está expressamente excluída da cobertura, com
razão, diante da natureza "microtraumática e degenerativa" da moléstia (p.
393).
Deste modo, ausente previsão de possibilidade
de pagamento de indenização decorrente de doença do trabalho que gere
incapacidade na apólice não há como prover o pedido da parte autora,
notadamente a vista do teor do artigo 757 do Código Civil que limita a
responsabilidade do segurador a riscos predeterminados.” (fls. 300)
Por outro lado, a presente ação está fundada em
contrato de seguro, regido pelo direito privado, sem nenhuma vinculação
com as conclusões havidas em ação acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-41.2017.8.26.0348 -Voto no
6
Logo, era de rigor o decreto de improcedência da
ação, ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado, observada a
suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR